Tribunal: TJBA
Processo: 0090155-90.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090155-90.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JOSE ALVES CAVALCANTE FILHO

Advogado(s)
:
BARBARA ALICE PRATES MOTA, GUILHERME LEAL BRAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
Direito Civil e Processual Civil.
Ação de COBRANÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. CADERNETA DE POUPANÇA. JUNHO DE 1987. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. RECURSO REPETITIVO Nº 1.107.201/SP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. AFASTAMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS AOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DE DEPÓSITO. LIQUIDEZ DO PEDIDO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE ESPECÍFICO SOBRE VALORES DETERMINADOS. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO À CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC DE 26,06%. POUPADORES COM PERÍODO AQUISITIVO INICIADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 1987. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º DA CF E ART. 6º, § 2º DA LINDB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0090155-90.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado JOSE ALVES CAVALCANTE FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.